Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701362-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO, MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS, PAULO CEZAR MARCON, MARIANA HORACIO GEA MARTINEZ AGRAVADO: MIX BRASILIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS, FREDERICO DUNICE P. BRITO, MARIANA HORÁCIO GEO MARTINEZ e PAULO CÉZAR MARCON contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (0702436-17.2017.8.07.0003) em cumprimento de sentença que movem contra MIX BRASILIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA: Não foram anexadas as pesquisas de imóveis. Assim, nos mesmos termos da decisão precedente, indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa. Retornem os autos ao arquivo nos termos da decisão de ID 20548696. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que: 1) a agravada foi condenada a pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa na ação originária, transitada em julgado em 01/09/2017; 2) apresentado o cumprimento de sentença, a agravada não apresentou comprovante e nem se manifestou nos autos; 3) em pesquisas externas, verificaram que a empresa agravada está em funcionamento, e assim, requereram penhora do faturamento da empresa, o que foi indeferido pela decisão agravada; 4) o art. 866 do CPC autoriza a penhora de faturamento da empresa se demonstrado não haver outros bens penhoráveis ou se os localizados forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado; 5) esgotadas sem sucesso as tentativas do credor de localização e constrição de bens do devedor, é possível a penhora de parte do faturamento para satisfação do crédito; 6) o único imóvel da agravada fora objeto de arrematação extrajudicial; 7) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 8) a decisão deve reformada para ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 29628240). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se estão presentes os requisitos para deferir a penhora sobre o faturamento da empresa agravada. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos principais que, na decisão de ID. 102841395, o juízo a quo indeferiu, por ora, a penhora do faturamento, determinando que o exequente providenciasse a pesquisa de imóveis e comprová-la nos autos ou indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de retorno ao arquivo. O juízo a quo considerou que ainda não foram esgotados os meios de localização de bens da executada, uma vez que o exequente ainda não promoveu a busca de imóveis em nome da executada por meio de consulta ao sítio eletrônico &lt;www.registrodeimoveisdf.com.br&gt; ou diretamente nos cartórios imobiliários do Distrito Federal. Os agravantes juntaram documentos relacionados ao imóvel objeto de arrematação judicial (ID. 103013454 – autos principais). Contudo, não atenderam a determinação judicial para que verificassem a existência de outros imóveis de propriedade da agravada, seja através do site indicado pelo juízo a quo, seja através dos cartórios imobiliários. Logo, não restaram esgotadas sem sucesso as tentativas do credor de localização e constrição de bens do devedor, o que afasta a possibilidade de aplicação do artigo 866 do CPC[1].. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS NÃO ESGOTADOS. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência deste tribunal vem reconhecendo a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da empresa devedora quando esgotados outros meios para localização de seus bens. Logo, mantém-se a decisão na parte que indeferiu o pedido, pois, não foram realizadas todas as pesquisas disponíveis em juízo para localização de bens do executado. [...] (Acórdão 1378709, 07253825020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. P. I. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.